Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos e etc. Antes da análise do mérito recursal, em atenção ao histórico do feito e ao previsto no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se detêm interesses na autocomposição do litígio. À Secretaria da 3a Turma Cível para que desentranhe dos autos a petição de ID 27240721, nos termos em que requerido na petição de ID 2720745. Publique-se.